Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-89.2020.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004494-89.2020.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONESIA POUSO GRACIOLI - CPF: 924.470.311-49 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), TULIO AURELIO CAMPOS FONTES - CPF: 949.290.337-72 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DE INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS - FUNÇÃO COMISSIONADA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA - ACOLHIDA - DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONSTATADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RETIFICADA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – LITISPENDÊNCIA/CONEXÃO COM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE - EXISTÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição.

2. Conforme orienta a jurisprudência do STJ, “é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015, DJe de 3/12/2015).

3. Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE CÁCERES contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1004494-89.2020.8.11.0006, que, por unanimidade, proveu o recurso da apelante, reformando a sentença de primeiro grau e concedendo a ordem pretendida.

Alega o embargante a existência de obscuridade no r. Acórdão, pois não reconheceu a litispendência com a Ação Civil Pública sob o n. 0003179-87.2013.8.11.0006, que combatia a incorporação das verbas aqui questionadas.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade, dando-lhes provimento para manter a sentença de primeiro grau que não concedeu a segurança à impetrante.

Contarrazões em id. 207579185.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE CÁCERES contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 1004494-89.2020.8.11.0006, que, por unanimidade, proveu o recurso da apelante, reformando a sentença de primeiro grau e concedendo a ordem pretendida.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante que o acórdão apresenta obscuridade,
pois não reconheceu a litispendência com a Ação Civil Pública sob o n. 0003179-87.2013.8.11.0006, que combatia a incorporação das verbas de gratificação de função aqui questionadas.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao município embargante.

O reconhecimento da litispendência tem como objetivo impedir que a mesma matéria seja discutida simultaneamente em dois processos diversos. Isso acontece quando em ambos, as partes, o objeto e a causa de pedir são idênticos (art.337, §2°, do CPC).

O embargante aduz que a presente lide e a Ação Civil Pública sob o n. 0003179-87.2013.8.11.0006, que tramitou na 4a Vara Cível da comarca de Cáceres – MT, possuem identidade de partes, pedidos e causa de pedir, dando ensejo à litispendência.

Entretanto, verifico que, embora haja identidade de partes, os pedidos são diversos, uma vez que na presente demanda discute-se o direito líquido e certo da impetrante quanto à incorporação das verbas de gratificação à sua remuneração, e na Ação n. 1003780-96.2022.8.11.0059 a parte autora, Ministério Público Estadual, busca invalidar as leis municipais que permitiram a incorporação das referidas verbas. Portanto, não há litispendência.

No entanto, deve ser declarada de ofício a conexão entre as Ações (art. 337, §5o, do CPC), pois têm as mesmas partes - JONESIA POUSO GRACIOLI e MUNICÍPIO DE CÁCERES - e causa de pedir. Por conseguinte, o julgamento tem de ser conjunto, para evitar decisões conflitantes.

Reitero que se trata de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão.

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja em função da conexão propriamente dita, seja para evitar prolação de decisões contraditórias ou conflitantes, é regulamentada pelo art. 55, caput e §§1o e 3o, do CPC, que dispõe o seguinte:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”.

Nesse passo, o entendimento do C. STJ:
“em consonância com o entendimento desta Corte Superior, é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a fortiori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 5/11/2015).

Do mesmo modo, vem decidindo este Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR EM DEMANDA AJUIZADA PERANTE O JUÍZO SUSCITANTE – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA NA FORMA DO ART. 286, I E II DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. É justificável a distribuição por dependência, na forma do art. 286, I e II, do CPC, de demandas que se relacionam por conexão mesmo não sendo idênticas, mas que possuem identidades de partes, causa de pedir e pedidos igualmente semelhantes, a fim de prevenir a prolação de decisões conflitantes na mesma instância judicial.

(N.U 1007976-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Assim, a solução do presente recurso deve se dar em julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias nos autos da ação de mandado de segurança e da Ação Civil Pública, mormente pelo teor do acórdão recorrido naquela ação coletiva, que desproveu os recursos de apelação, mantendo incólume a r. sentença de origem que declarou nulos todos os atos administrativos e seus efeitos que concederam incorporações de vantagens transitórias à remuneração dos servidores públicos municipais de Cáceres ativos ou inativos expedidos a partir de 16/12/1998 (publicação da Emenda Constitucional n.o 20) por reconhecê-los incompatíveis com a Constituição da República – id. 206662166.

Pelo exposto,
conheço dos Embargos e os acolho
para desconstituir o acórdão lançado em id. 203294696 e reconheço de ofício a conexão entre este feito e a Ação Civil Público n. 0003179-87.2013.8.11.0006, que deverão ser reunidos para julgamento simultâneo, determino, portanto, remessa dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024